Tribunal: TJSP
Processo: 2053402-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Bem móvel. Ação de reintegração de posse. Não tendo havido notificação formal dos agravados para devolução do veículo, em ordem a constituí-los em mora e comprovar o esbulho possessório, inviável a concessão da liminar pretendida pela autora. Exegese do art. 561, II, do Código de Processo Civil.

Recurso improvido.